Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 6 E 1234 DO STF. TEMA 106 DO STJ. REEXAME DE ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de reexame de acórdão proferido em apelação cível que determinou o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (Belimumabe 120mg) a paciente portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico, com base nos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ. O reexame foi determinado pela Presidência do TJDFT, à luz da jurisprudência vinculante fixada nos referidos temas.
II. Questão em discussão
2. Verifica-se se o acórdão recorrido está em conformidade com os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF e STJ para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, bem como se há necessidade de inclusão da União no polo passivo e deslocamento da competência à Justiça Federal.
III. Razões de decidir
3. O acórdão reexaminado já havia considerado os Temas 6 e 1234 do STF e o Tema 106 do STJ, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo, por se tratar de medicamento registrado na ANVISA.
4. Restou comprovado nos autos o preenchimento dos seis requisitos cumulativos do Tema 6 do STF: negativa administrativa, ausência de alternativa terapêutica eficaz, imprescindibilidade clínica, eficácia e segurança do medicamento, incapacidade financeira do paciente e ilegalidade da não incorporação.
5. A jurisprudência do STF e do STJ admite a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS em hipóteses excepcionais, desde que preenchidos os requisitos legais e constitucionais.
6. O parecer do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a negativa de incorporação baseada exclusivamente em critérios econômicos não pode se sobrepor ao direito à saúde e à vida.
IV. Dispositivo
7. Recurso de apelação desprovido. Mantido o acórdão que determinou o fornecimento do medicamento à parte autora.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil, art. 1.030, II ; Lei no 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), arts. 6o e 19-M; Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) ; STF, Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243); STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/MG); TJDFT, Acórdão no 1973358, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 19/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1933701, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 09/10/2024